Tribunal: TCU
Processo: 006.114/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da não consecução dos objetivos pactuados em convênio que teve por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Tertuliano José Cavalcanti Lustosa, em face do Acórdão 4835/2016-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e lhe aplicou multa, diante do não cumprimento das metas pactuadas no Convênio 1.098/2002; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão, com amparo nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 288, inciso III, do RI/TCU; 9.2. no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de: 9.2.1. tornar insubsistente o subitem 9.3 do Acórdão 4835/2016-TCU-Segunda Câmara (alterado pelo Acórdão 5.414/2017-TCU-2.a Câmara); 9.2.2. dar nova redação ao subitem 9.2 do Acórdão 4835/2016-TCU-Segunda Câmara : 9.2. com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, 16, incisos II e III, alíneas "b" e "c", 18, 19, caput , e 23, inciso II, da Lei 8.443/92: 9.2.1. julgar irregulares as contas da empresa Crifen Engenharia e Construções (Hildo Martins de Souza Filho - ME), para condená-la, individualmente, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados desde as datas especificadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas importâncias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor (R$) Data 580,26 16/12/2003 50.000,00 20/2/2004 50.000,00 2/3/2004 16.500,00 4/3/2004 50.000,00 30/3/2004 6.000,00 26/5/2004 9.300,00 28/5/2004 9.2.2. julgar regulares com ressalva as contas de Tertuliano José Cavalcanti Lustosa (XXX.800.513-XX), dando-lhe quitação; 9.3. comunicar o integral teor desta deliberação ao recorrente, à Funasa e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.